Tribunal: TJSP
Processo: 0006999-48.2014.8.26.0108
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000103327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso Em
Sentido Estrito no 0006999-48.2014.8.26.0108, da Comarca de
Cajamar, em que é recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO, é recorrido TAYLOR PEREIRA DE MORAIS.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0006999-48.2014.8.26.0108 CAJAMAR VOTO No 13833 - 2/3
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO no 0006999-48.2014.8.26.0108
Comarca: CAJAMAR
Juízo de Origem: 1a VARA JUDICIAL
Recorrente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recorrido: TAYLOR PEREIRA DE MORAIS
Magistrada: Dra Gina Fonseca Corrêa
VOTO no 13833
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Pleito ministerial
contra extinção da punibilidade pelo cumprimento de
suspensão condicional do processo, sem sua prévia
manifestação.
Pretendida
anulação
da
decisão.
Inocorrência. Ausência de qualquer causa de revogação.
Prejuízo não constatado.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, contra a decisão proferida pela 1a Vara Judicial da Comarca
de Cajamar, que declarou extinta a punibilidade de TAYLOR
PEREIRA DE MORAIS pelo cumprimento de suspensão condicional
do processo (Lei no 9.099/95, art. 89, § 5o), cuja nulidade postula, por
violação ao princípio do contraditório, por não ter sido oportunizada a
sua prévia manifestação, requerendo “(...) (a) abertura de vista ao
Ministério Público, com a folha de antecedentes atualizada do réu, (b) e, após a
manifestação ministerial, que o r. Juízo a quo analise se é o caso de revogação da
suspensão condicional do processo ou extinção da punibilidade” (fls. 83).
Devidamente processado e mantido o decisum, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0006999-48.2014.8.26.0108 CAJAMAR VOTO No 13833 - 3/3
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo provimento.
É O RELATÓRIO.
TAYLOR foi denunciado por ter, em tese,
praticado o delito da Lei no 9.503/97, art. 306, § 1o, I.
Beneficiado com a suspensão do processo “(...) pelo
prazo de dois anos, impondo ao acusado as condições do art. 89, parág. 1o, inc. II a IV”
(fls. 42/43), o Juízo a quo julgou extinta a sua punibilidade pelo
cumprimento, sem prévia manifestação do MINISTÉRIO PÚBLICO.
Todavia, levando-se em consideração a inexistência
de qualquer causa de revogação, conforme informações da Folha de
Antecedentes extraída nesta data, correta a decisão extintiva, diante da
ausência de prejuízo.
Ainda que todo recomendável a manifestação
prévia, mas cumpridas as condições impostas, acertada a declaração de
extinção de punibilidade, à luz do disposto na Lei no 9.099/95, art. 89,
§5o, “Expirado o prazo sem revogação, o juiz declarará extinta a
punibilidade”, inexistindo motivos, agora, para anular a decisão, por
mera formalidade legal.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica